Tribunal: TJES
Processo: 0031501-08.2017.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação e Correção de Provas / Questões
Data de julgamento: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0031501-08.2017.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS FERREIRA DA SILVA

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO
–
AÇÃO
ANULATÓRIA
–
CONCURSO PÚBLICO – EDITAL SEJUS/2006 – AGENTE PENITENCIÁRIO – INSURGÊNCIA CONTRA ELIMINAÇÃO DO CERTAME – PRETENSÃO PRESCRITA – AJUIZAMENTO DA AÇÃO QUASE DEZ ANOS APÓS A CIÊNCIA DA INAPTIDÃO NO TESTE FÍSICO
–
ORIENTAÇÃO ADMINISTRATIVA PELO RECONHECIMENTO DOS PEDIDOS DE ANULAÇÃO DO TESTE FÍSICO – RECOMENDAÇÃO QUE NÃO ALCANÇA AS PRETENSÕES PRESCRITAS –

RECURSO CONHECIDO E
IM
PROVIDO.

1
.
Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão ato administrativo que o declarou inapto no exame físico realizado no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2006, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme disposição do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

2.
O autor foi cientificado de sua eliminação quando da publicação do Edital nº 10 – Resultado final da prova de capacidade física e convocação para os exames médicos, publicado em 14/06/2007, documento disponível publicamente no sítio eletrônico da organizadora do certame.

3.
Uma vez que a presente ação foi ajuizada apenas em 19/10/2017, ou seja, quase dez anos após a ciência do candidato sobre sua eliminação do concurso público, encontra-se prescrita a pretensão autoral.

4.
A orientação administrativa adotada pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado por meio do Acórdão nº 007/2014 (fls. 150/150-verso), foi clara no sentido de recomendar o reconhecimento em juízo da procedência dos pedidos de anulação dos testes físicos realizados no certame em questão, por ausência de previsão legal, tão somente em relação às pretensões não abarcadas pela prescrição.

5
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
MARCOS FERREIRA DA SILVA

em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Vitória – Comarca da Capital (fls. 179/180), nos autos da ação ordinária que move em desfavor do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, que pronunciou a prescrição da pretensão autoral, resolvendo o mérito do processo na forma do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Nas razões recursais apresentadas às fls. 182/197, a parte apelante, em síntese, afirma que:
(I)
“insurgindo-se o autor contra a eliminação na terceira etapa do certame – prova de aptidão física – considera-se como ato lesivo aquele por meio do qual ele tomou ciência do não prosseguimento do certame, isto é, a data da publicação da homologação do resultado definitivo do teste físico aplicado” (fl. 187); e que
(II)
“somente a partir da concessão da devida publicidade ao ato perfeito e válido é que passam a surtir os devidos efeitos jurídicos que lhe são inerentes” (fl. 198).

Da análise da r. sentença de primeiro grau, observa-se que o magistrado
a quo
reconheceu, acertadamente, a prescrição da pretensão autoral.

Considerando que a presente ação tem como propósito a revisão ato administrativo que o declarou inapto no exame físico realizado no âmbito do Concurso Público regido pelo Edital SEJUS nº 01/2006, o prazo prescricional aplicável é o quinquenal, conforme disposição do artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32.

Nesse contexto, observa-se que o autor foi cientificado de sua eliminação quando da publicação do Edital nº 10 – Resultado final da prova de capacidade física e convocação para os exames médicos, publicado em 14/06/2007, documento disponível publicamente no sítio eletrônico da organizadora do certame
1
.

Portanto, uma vez que a presente ação foi ajuizada apenas em 19/10/2017, ou seja, quase dez anos após a ciência do candidato sobre sua eliminação do concurso público, encontra-se prescrita a pretensão autoral.

Por fim, cumpre salientar que a orientação administrativa adotada pelo Conselho da Procuradoria-Geral do Estado por meio do Acórdão nº 007/2014 (fls. 150/150-verso), foi clara no sentido de recomendar o reconhecimento em juízo da procedência dos pedidos de anulação dos testes físicos realizados no certame em questão, por ausência de previsão legal, tão somente em relação às pretensões não abarcadas pela prescrição.

Desse modo, a referida recomendação não beneficia o autor que, como visto, ajuizou a presente ação quando já ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos para o exercício de sua pretensão.

Em casos análogos ao presente nesse mesmo sentido pronunciou-se esta egrégia Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL – CONCURSO PÚBLICO – SEJUS – EDITAL Nº. 001/2006 – ELIMINAÇÃO DE CANDIDATO – ACTIO NATA – PRESCRIÇÃO RECONHECIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. A autora ajuizou a demanda originária pretendendo o reconhecimento da nulidade da prova de capacidade física aplicada no certame regido pelo Edital 001/2006 da SEJUS, para fins de provimento de vagas dos cargos de agente penitenciário e agente de escolta. O referido Edital foi publicado na data de 14/12/2006, sendo que os atos que teriam violado o direito da apelante foram os decorrentes da publicação em que fora consagrado o resultado da prova de capacidade física e psicológica. 2. A data de publicação do resultado do teste físico se qualifica como o termo inicial da prescrição, haja vista ser o momento em que a autora, ora apelante, tomou ciência da sua desclassificação no certame, o que se deu em 07/08/2007, ou seja, há mais de 10 (dez) anos do ajuizamento da presente ação, que se deu em 22/06/2016. Digo isso porque conforme o princípio da actio nata, o prazo prescricional apenas se inicia com a lesão ao direito tutelado, sendo que, conforme art. 1º do Decreto n. 20.910/32, o prazo para que o Apelado exerça qualquer direito ou ação contra a Fazenda Pública Federal, Estadual e Municipal prescreve em 05 (cinco) anos da data do ato ou fato ao qual se originou. 3. A data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando a recorrente teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da actio nata, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 4. Não é possível à autora se valer da deliberação administrativa do Conselho da Procuradoria-Geral do Estado (acórdão nº 007/2014), que considerou ilegal a exigência de teste de aptidão física, pois a referida manifestação administrativa excluiu as pretensões fulminadas pela prescrição e sobre as quais já tenha havido a formação de coisa julgada não impugnada por ação rescisória. 5. Recurso desprovido. (Data: 25/Jan/2024, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Número: 0019280-27.2016.8.08.0024, Magistrado: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Classe: APELAÇÃO CÍVEL).

APELAÇÃO. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL SEJUS N.º 01/2006. AGENTE DE ESCOLTA E VIGILÂNCIA PENITENCIÁRIO. TEORIA DA “ACTIO NATA”. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO CORRESPONDE À DATA DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO DEFINITIVO DA PROVA FÍSICA, QUANDO O CANDIDATO TEVE CIÊNCIA INEQUÍVOCA DE SUA ELIMINAÇÃO DO CERTAME. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO INICIAL MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Na hipótese, o marco inicial do prazo quinquenal para a propositura da ação ordinária em foco é sem dúvida a publicação do ato administrativo que excluiu o candidato apelante do certame, em decorrência da eliminação na fase de exame físico. Em outras palavras, a data da publicação do resultado definitivo da prova física, quando o apelante teve ciência inequívoca da sua eliminação do certame, uma vez que foi o momento da suposta lesão ao direito tutelado, fez nascer, à luz do princípio da “actio nata”, a pretensão à respectiva tutela jurisdicional. 2) Ainda que fosse superada a questão da prescrição da pretensão autoral, adotando, como pretende o apelante, como termo inicial do prazo prescricional a data da publicação do referido acórdão nº 007/2014/PGE/ES, não haveria possibilidade de acolher os pedidos formulados. Isto porque, apesar de a orientação administrativa firmada pelo Conselho da Procuradoria Geral do Estado, no acórdão nº 007/2014, ter reconhecido a ilegalidade do teste de aptidão física exigido no concurso público regido pelo Edital nº 001/2006/SEJUS, ante a ausência de previsão legal, a própria ementa daquele instrumento normativo administrativo deixou expressamente registrada a impossibilidade de os Procuradores do ente estatal reconhecerem juridicamente pedidos deduzidos em demandas abarcadas pela coisa julgada ou cuja pretensão tenha sido fulminada pela prescrição. 3) Recurso de apelação conhecido e improvido, com a preservação da sentença guerreada, que reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução de mérito na forma do art. 487, II, do CPC. (Data: 18/Dec/2023, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Número: 0016489-80.2019.8.08.0024, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau.

A título de honorários recursais, majoro a condenação da parte apelante ao pagamento de honorários advocatícios em 5% (cinco por cento), de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §11, do novel diploma processual, ressalvado que a parte autora litiga sob o pálio da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
Disponível em: http://www.cespe.unb.br/concursos/SEJUS2006/arquivos/EDITAL_10_2007_SEJUS_RES_FIN_CAP_FIS.PDF

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o Eminente Relator para negar provimento ao recurso.